Tribunal: TJSP
Processo: 1004035-51.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "UNIESP PAGA". RECURSO PRINCIPAL. Nulidade de citação. Inocorrência. Validade da citação feita no endereço das rés e recebida por um de seus prepostos. Teoria da aparência. Inteligência do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, o comparecimento espontâneo nos autos seria capaz de suprir eventual nulidade da citação.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "UNIESP PAGA". RECURSO PRINCIPAL. Nulidade de citação. Inocorrência. Validade da citação feita no endereço das rés e recebida por um de seus prepostos. Teoria da aparência. Inteligência do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, o comparecimento espontâneo nos autos seria capaz de suprir eventual nulidade da citação. Exegese do art. 239, §1o, do CPC. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial. Inteligência do art. 344 do CPC. Matéria fática somente alegada em sede de razões recursais. Impossibilidade. Inovação recursal. APELO ADESIVO. Pretensão de majoração da quantia fixada a título de danos morais. Inscrição em cadastro desabonador de crédito. Aumento devido para o valor de R$ 10.000,00. Majoração, inclusive, dos honorários advocatícios, à luz da sucumbência recursal. APELO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.